Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702651-08.2022.8.07.0006 RECORRENTE: TANNANA HAYANNA VARGAS FURTUNATO RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NOME. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. CONFIGURADO. RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A plataforma Serasa Limpa Nome tem como objetivo a intermediação entre as empresas credoras e o consumidor, oferecendo algumas facilidades nas negociações e renegociações de dívidas em atraso ou negativadas. 2. Não há que se falar em violação às regras consumeristas, porquanto as informações contidas na plataforma são restritas às partes envolvidas, não existindo publicidade, pois a plataforma não se amolda ao sistema de proteção ao crédito, não configurando método abusivo ou coercitivo de cobrança de débitos. 3. O “mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais no "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar dano moral” (Acórdão 1659280, 07125937920228070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023). 4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC. 4.1. Verificado que o proveito econômico é irrisório e que o valor da causa é muito baixo, é devida a fixação dos honorários de forma equitativa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 927, todos do Código Civil, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, articulando a necessidade da condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, ante a ocorrência de dano moral in re ipsa, bem como em razão do preenchimento de todos os requisitos necessários à caracterização da responsabilidade civil; c) artigos 85, §§2o, 8o e 8o-A, do CPC e 23 da Lei 8.906/94, afirmando que “não há justificativa para a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que é completamente desarrazoado e aviltante, visto que, para os três advogados Recorrentes, representa R$ 333,33 (trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) para cada, em flagrante desobediência aos dispositivos supramencionados, que determinam a apreciação equitativa na fixação dos honorários advocatícios quando o valor da causa é muito baixo, considerando adequadamente todos os critérios no momento da fixação”. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às letras “b” e “c” supramencionadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§2o, 8o e 8o-A, do CPC e 23 da Lei 8.906/94 e ao dissenso pretoriano relacionado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1850512 (Tema 1076) concluiu que: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (g.n). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, uma vez que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028